Tribunal: TJSP
Processo: 0039938-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0039938-07.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente LUIS FIGUEIREDO PIMENTA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), FERNANDO SIMÃO E ALBERTO ANDERSON FILHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0039938-07.2020.8.26.0000 -Voto no 15649
2
Habeas Corpus no 0039938-07.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Impetrante/Paciente: Luis Figueiredo Pimenta Júnior
Voto n. 15649
Habeas
corpus.
Faltas
disciplinares.
Pendência
de
homologação judicial. Impossibilidade de apreciação das
teses do impetrante. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
por LUIS FIGUEIREDO PIMENTA JÚNIOR em seu próprio favor , alegando-se,
em síntese, que a ele foi imputada a prática de falta disciplinar que não cometeu,
salientando que foi vítima de sanção coletiva e questionando a interrupção da
contagem de tempo para gozar de benefícios prisionais.
Em carta manuscrita, pelo que se pode depreender, o
impetrante requer em sede liminar a desconsideração da falta grave.
A liminar foi indeferida (fls. 14/15), as informações vieram
aos autos (fls. 19) e a d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer (fls. 24/25).
É o relatório.
A ordem não deve ser concedida.
As informações prestadas esclarecem que sequer houve
homologação judicial das supostas faltas disciplinares.
Não se pode, assim, em atropelo ao r. juízo da execução,
apreciar as teses trazidas pelo impetrante/paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0039938-07.2020.8.26.0000 -Voto no 15649
3
Sendo assim, confirmo a decisão liminar e DENEGO a
presente ordem de habeas corpus.
Reinaldo Cintra
Relator